Tribunal: STF
Processo: AO 2829
Classe: AO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. MAGISTRADOS. CONTROVÉRSIA ACERCA DO DIREITO DE RECEBIMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PREVISTAS EM LEI ESTADUAL DO PIAUÍ. REMESSA DOS AUTOS A ESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM FUNDAMENTO NO ART. 102, I, “N”, DA CF/88. COMPETÊNCIA DESTA CORTE NÃO CONFIGURADA. DEMANDA DE INTERESSE DE PARTE DA MAGISTRATURA ESTADUAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO CONHECIDO.



    DECISÃO: Trata-se de pedido de reconsideração, apresentado pela Associação dos Magistrados Piauienses - AMAPI, em face de decisão pela qual não se conheceu da presente ação, ante a ausência de comprovação formal de impedimento de “mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos” para a instauração da competência deste Supremo Tribunal Federal, assim ementada:



    “AÇÃO ORIGINÁRIA. MAGISTRADOS. CONTROVÉRSIA ACERCA DO DIREITO AO RECEBIMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PREVISTAS EM LEI ESTADUAL. REMESSA DOS AUTOS A ESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM FUNDAMENTO NO ART. 102, I, N, DA CF/88. COMPETÊNCIA DESTA CORTE NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO FORMAL E EXPRESSA DE MAIS DA METADE DOS MEMBROS DO TRIBUNAL LOCAL SOBRE IMPEDIMENTO OU INTERESSE NA CAUSA. PRECEDENTES. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.” (doc. 18)



    A fim de regularizar o vício, a parte requerente juntou aos autos a declaração formal de impedimento e suspeição de 15 desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí - TJPI, para o exercício de funções relativas ao caso destes autos.



    Nesse contexto, apresenta impugnação à decisão que reconheceu a incompetência desta Suprema Corte para processar e julgar o feito, ante a alegação de cumprimento do requisito formal exigido pela alínea n do inciso I do artigo 102 da Constituição da República (doc. 23).



    Alega que a apresentação do documento subscrito por mais da metade dos desembargadores do TJPI é suficiente para a reconsideração da decisão monocrática de improcedência (doc. 24). 



    Pede reconhecimento da competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o presente feito.



    O Ministério Público Federal, em manifestação, formulou parecer pela manutenção da incompetência desta Suprema Corte, com a seguinte ementa: 



    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA AÇÃO ORIGINÁRIA Nº 2.829/PI. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CÍVEL. ART. 102, I, ‘N’, DA CF/88. REMESSA DE APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DO PIAUÍ. DIFERENÇA NO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS JUÍZES DE 1.ª INSTÂNCIA DA MAGISTRATURA ESTADUAL, REFERENTE AO PERÍODO ENTRE A VIGÊNCIA DAS LEIS Nº 5.360/2003 E 5.535/2006. INEXISTÊNCIA DE REQUISITO PARA O DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA À SUPREMA CORTE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE INTERESSE DIRETO OU INDIRETO DE TODA A MAGISTRATURA NACIONAL OU LOCAL. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA A APRECIAÇÃO DA CAUSA. PRECEDENTES. PARECER PELA MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA AÇÃO ORIGINÁRIA E DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.” (doc. 28)



     



    É o relatório. Decido. 



    O presente pedido de reconsideração não merece ser conhecido.



    Ab initio, o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que “inexiste, no ordenamento jurídico nacional, base a amparar pedido de reconsideração que não constitui, em face da taxatividade recursal, recurso” (RCL 49.697, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 03.12.2021).



    Além disso, na hipótese de ser superado este óbice, apesar de a parte requerente ter juntado documento comprobatório da declaração de impedimento ou suspeição (14 declarações de impedimento e 1 de suspeição) de mais da metade dos membros do Tribunal de origem (atualmente com 21 desembargadores integrantes, das 22 vagas, conforme LC estadual n. 294/2024), a cumprir um dos requisitos exigidos pela alínea n do inciso I do artigo 102 da Constituição da República, tal comprovação, por si só, não é suficiente para instauração da competência desta Suprema Corte. 



    A al. n do inc. I do art. 102 da Constituição da República determina que: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar originariamente: (...) 



    n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados”. (destaquei)



    Percebe-se que a norma constitucional é clara em exigir a presença de dois requisitos para estabelecer esta competência originária do Supremo Tribunal Federal, ou seja: (i) a existência de situação em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados, bem como o (ii) interesse direto ou indireto de todos os membros da magistratura.



    In casu, o documento juntado com a declaração formal de impedimento de mais da metade dos desembargadores do Tribunal é incapaz de infirmar a decisão afrontada, porquanto a pretensão da requerente não abrange, direta ou indiretamente, todos os membros da magistratura, pois limita-se ao pagamento de verbas, em determinado período, aos membros da magistratura piauiense que à época estavam no exercício da jurisdição em primeira instância.



    A corroborar com essa assertiva, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. MAGISTRADO. DIREITO A ACUMULAÇÃO DE FÉRIAS E DO PARCELAMENTO DE SEU USUFRUTO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE TODA A MAGISTRATURA. CAUSA DE INTERESSE RESTRITO. INTERESSE NÃO EXCLUSIVO. ART. 102, I, N, DA CRFB/88. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. PRECEDENTES. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE DA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A competência constitucional originária do Supremo Tribunal Federal para a ação prevista no art. 102, I, n, da Constituição Federal, demanda a existência de situação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados e que o direito postulado seja exclusivo da categoria. 



    2. Nesse sentido: “Não fixa competência originária do STF a propositura de ação com peculiaridades que dizem respeito a número restrito de magistrados alegadamente interessados na solução da causa.” (Rcl 16.061-AgR, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 6/3/2014; AO 1.951-AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julg. em 25/11/2015). 



    3. In casu, trata-se de causa de interesse restrito, que não alcança a totalidade da magistratura nacional, tampouco se discute direito exclusivo seu, pelo que não se justifica a competência originária desta Corte para o julgamento do feito. Precedente: AO 1.970, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 8/6/2015. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (AO 1540 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 08.03.2016, destaquei)



    “PENAL. CONSTITUCIONAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. ARTIGO 102, I, “N”, DA CONSTITUIÇÃO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO ORIGINÁRIA. ASSOCIAÇÃO DE MAGISTRADOS DO ESPÍRITO SANTO – AMAGES. INTERESSE PESSOAL NÃO CONFIGURADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AÇÃO NÃO CONHECIDA. 



    I – Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originalmente, a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, bem como, quando mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados. 



    II – Na espécie a Exceção de Incompetência foi arguida contra toda a magistratura do Estado do Espírito Santo, em face da sua associação, a AMAGES, ter publicado nota de repúdio contra matéria jornalística que ensejou queixa crime contra os Exceptos. 



    III – A simples publicação de nota de repúdio à matéria jornalística que, em tese, poderia caracterizar crime contra a honra dos juízes vítimas, não configura o interesse dos demais magistrados, unicamente por serem membros da AMAGES.



    IV – Competência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo para julgar a Exceção de Incompetência. 



    V – Ação originária não conhecida.”



    (AO 2405, Relator: Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.03.2021, destaquei)



    “PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DE VANTAGENS NÃO EXCLUSIVAS DA MAGISTRATURA. CONSOLIDAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (CF, ART. 102, I, N). AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não se aplica o disposto no art. 102, I, n, da Constituição Federal aos casos nos quais o objeto da demanda não envolva direitos, interesses ou vantagens que digam respeito exclusivamente à magistratura. 



    II - Na hipótese dos autos pretende-se, em síntese, a extensão do benefício previsto no art. 222, III da Lei Orgânica do Ministério Público da União. Assim, a demanda não está dirigida a todos os membros da magistratura, mas apenas a parte dos juízes; tampouco envolve vantagem que diga respeito exclusivamente à magistratura, não competindo a esta Corte julgar a causa. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (AO 2240 AgR, Relator: Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 02.09.2019)



    Ex positis, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO do pedido de reconsideração, mantendo a decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos.



    Remetam-se os autos à baixa.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente